Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. BENS PENHORÁVEIS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE.
I – O executado, citado, não compareceu aos autos nem pagou o débito ou indicou bens penhoráveis. Ademais não foi localizado para cumprimento dos mandados de penhora no endereço em que ocorreu a citação.
II – Diante das circunstâncias dos autos e nos termos dos arts. 772, inc. III, e 774, inc. V e parágrafo único, do CPC, rejeita-se o pedido do agravante-exequente, para intimar o executado a fim de indicar bens penhoráveis, sob pena de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, porquanto a medida seria inócua e não traria efetividade ao processo, especialmente diante da impossibilidade de localização do devedor. Ademais, o agravante-exequente não comprovou o exaurimento dos meios de localização de bens passíveis de penhora.
III – Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais.
IV – A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte justificam-se na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, é permitido concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo.
V – Agravo de instrumento parcialmente provido.